Tribunal: STJ
Processo: 5007495-32.2023.4.02.5102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3180816 - RJ(2026/0058246-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ISMENIA DE LIMA MARTINS
ADVOGADOS
: FÁBIO EDUARDO DA SILVA LEOPOLDINA - RJ071374
LUIZ FERNANDO FARIA MACEDO - ES000432A
RENATO DE SOUZA MACEDO - RJ176947
GUILHERME REGIS MACEDO - RJ230879
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO.

QUINTOS.
PAGAMENTO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando o
pagamento dos valores apurados nos processos administrativos, instaurados
para apuração de cálculos e correção da incorporação das parcelas de
quintos avaliadas sobre a retribuição de função comissionada, inclusive
para pagamento de verbas devidas de exercícios anteriores. Na sentença,
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 69.394,47 (sessenta e nove mil,
trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA56333880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: b0e35a3a-8138-4484-a3b1-63d2664b8de1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: b0e35a3a-8138-4484-a3b1-63d2664b8de1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3180816 - RJ(2026/0058246-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ISMENIA DE LIMA MARTINS
ADVOGADOS
: FÁBIO EDUARDO DA SILVA LEOPOLDINA - RJ071374
LUIZ FERNANDO FARIA MACEDO - ES000432A
RENATO DE SOUZA MACEDO - RJ176947
GUILHERME REGIS MACEDO - RJ230879
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO.

QUINTOS.
PAGAMENTO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando o
pagamento dos valores apurados nos processos administrativos, instaurados
para apuração de cálculos e correção da incorporação das parcelas de
quintos avaliadas sobre a retribuição de função comissionada, inclusive
para pagamento de verbas devidas de exercícios anteriores. Na sentença,
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 69.394,47 (sessenta e nove mil,
trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA55395540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 04d369e2-aed9-47b0-88bc-9c3142ac92f0

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 2a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
UFF.
QUINTOS.
PAGAMENTO
DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. APELAÇÃO
INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DA AUTORA, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO
II, DO CPC, EM AÇÃO
ART. 487,
AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA, DO QUADRO
DE INATIVOS DA UFF, PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO
PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES A PARCELAS RELATIVAS A
EXERCÍCIOS ANTERIORES DE QUINTOS INCORPORADOS CALCULADOS
SOBRE FUNÇÃO COMISSIONADA, QUE TERIAM SIDO RECONHECIDOS
ADMINISTRATIVAMENTE. 2. O DECRETO No
QUE REGULA A
20.910/32,
PRESCRIÇÃO PARA A FAZENDA PÚBLICA, EM SEU ARTIGO 1o, DISPÕE QUE:
“AS DÍVIDAS PASSIVAS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS, BEM
ASSIM TODO E QUALQUER DIREITO OU AÇÃO CONTRA A FAZENDA FEDERAL,
ESTADUAL OU MUNICIPAL, SEJA QUAL FOR A SUA NATUREZA, PRESCREVEM
EM CINCO ANOS DA DATA DO ATO OU FATO DO QUAL SE ORIGINAREM”. 3. O
RECONHECIMENTO DA INCORPORAÇÃO DAS PARCELAS DE QUINTOS
CALCULADAS SOBRE A RETRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA, ASSIM
COMO O PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS, RELATIVOS A EXERCÍCIOS
ANTERIORES, FOI RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE NOS AUTOS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO No
EM 1999, CONFORME SE
23069.004812/99-67,
OBSERVA DO OFÍCIO CIRCULAR N.
-
A PARTIR DE
35/99
MEC/SPO/GAB,
QUANDO, PORTANTO, A
JÁ PODERIA POSTULAR O
AUTORA/APELANTE
PAGAMENTO DA QUANTIA. 4. CONSIDERANDO QUE O RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO OCORREU EM 1999, NÃO HAVENDO NOS AUTOS
QUALQUER INFORMAÇÃO ACERCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
INDIVIDUALIZADO DA SERVIDORA POSTULANDO REFERIDO PAGAMENTO,
NÃO SE INTERROMPENDO OU SUSPENDENDO O PRAZO PRESCRICIONAL, E
TENDO A AÇÃO SIDO AJUIZADA SOMENTE EM 05.06.2023, ENCONTRA-SE O
ALEGADO DIREITO IRREMEDIAVELMENTE FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTE DESTA CORTE. 5. À LUZ DO QUE PRECEITUA O
§2o, DO
ART. 85,
DESCABE A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA,
CPC/2015,
FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA,
MORMENTE CONSIDERANDO QUE A PRÓPRIA RECORRENTE POSTULOU NA
EXORDIAL A CONDENAÇÃO DO RÉU EM “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
20% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO”, CORRESPONDENTE, NA HIPÓTESE, AO
Documento eletrônico VDA55395540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 04d369e2-aed9-47b0-88bc-9c3142ac92f0

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, CONFORME INDICADO PELA DEMANDANTE NA
PETIÇÃO DE EMENDA À INICIAL, AFIRMANDO QUE O VALOR DE R$288.368,72
“REPRESENTA O VALOR ATUALIZADO DO SEU CRÉDITO”. 6. APELAÇÃO DA
AUTORA DESPROVIDA.

O acórdão recorrido examinou ação de cobrança proposta por servidora
aposentada da UFF, visando ao pagamento de parcelas relativas a exercícios anteriores
de quintos incorporados calculados sobre função comissionada, e concluiu pela
prescrição da pretensão, bem como pela manutenção e majoração de honorários
advocatícios (fls. 173-175).
No voto condutor, o relator estabeleceu que, nos termos do Decreto n.
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
20.910/1932,
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos da data do ato ou fato do qual se
originarem” (art. 1o) (fls. 174).
Assentou que o reconhecimento administrativo, nos autos do Processo
Administrativo n.
ocorreu em 1999, consoante o Ofício Circular n.
23069.004812/99-67,
–
momento a partir do qual a interessada já poderia postular o
35/99
MEC/SPO/GAB,
pagamento.
Ausente requerimento administrativo individualizado que suspendesse ou
interrompesse a prescrição, e ajuizada a ação apenas em 5.6.2023, o direito foi tido por
fulminado (fls. 174). Rejeitou a tese de que a ausência de arquivamento formal do
processo administrativo impediria o curso do prazo, afirmando que a contagem
recomeçou com a decisão administrativa de reconhecimento do débito (fls. 174).
Invocou precedente análogo do TRF2 reafirmando a incidência da prescrição
a partir do reconhecimento e da finalização do processo administrativo (TRF2, AC
5006998-18.2023.4.02.5102, Sétima Turma Especializada, j. 20.06.2024) (fls. 174). No
tocante aos honorários, afastou a redução de 10% sobre o valor da causa, à luz do art. 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil 2015 (
, registrando que a própria apelante
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55395540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 04d369e2-aed9-47b0-88bc-9c3142ac92f0

postulou honorários de 20% na exordial e que o valor atribuído à causa (R$ 288.368,72)
foi indicado como o montante atualizado do crédito (fls. 174-175).
Ao final, a Oitava Turma Especializada, por unanimidade, negou provimento
à apelação, majorando os honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na
sentença, nos termos do
§ 11, do
(fls. 176-177).
art. 85,
CPC/2015
Os embargos de declaração, opostos pela parte autora para suscitar omissões
quanto à ciência do reconhecimento administrativo e à pendência de conclusão do
processo administrativo, foram rejeitados. No relatório, consignou-se a ementa do
acórdão embargado e os pontos suscitados pela embargante, notadamente a inexistência
de prova de ciência da decisão administrativa e a continuidade do processo na Pró-
Reitoria de Planejamento desde
(fls. 194).
23/8/1999
No voto, reconheceu-se a tempestividade dos declaratórios, mas, no mérito,
afastou-se a omissão, destacando que o julgador não está obrigado a responder a todos os
argumentos quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir, devendo
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão (STJ, EDcl no MS 21.315-
DF, 1a Seção, relatora Min. Diva Malerbi, j.
e
8/6/2016;
REsp 1.042.208/RJ,
relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
DJe
(fls. 195).
26/8/2008,
11/9/2008)
Reafirmou-se que o reconhecimento administrativo em 1999, comprovado pelo Ofício
Circular no
–
anexado pela própria autora, fixou o termo inicial
35/99
MEC/SPO/GAB
do prazo prescricional, e que não há notícia de requerimento administrativo
individualizado apto a
a prescrição (fls. 195-197). Por maioria,
interromper/suspender
vencido o Desembargador Federal Rogério Tobias de Carvalho, a Turma negou
provimento aos embargos declaratórios (fls. 197-198).
Jurisprudência do STJ citada pelo relator ao enfrentar a negativa de prestação
jurisdicional: (I)
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
REsp 1.042.208/RJ,
DJe
(II) EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, relatora Min. Diva
26/8/2008,
11/9/2008;
Malerbi, j.
(fls. 195).
8/6/2016
Documento eletrônico VDA55395540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 04d369e2-aed9-47b0-88bc-9c3142ac92f0

A recorrente interpôs recurso especial, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, alegando contrariedade aos arts. 1.022, II, do
e 4o do
CPC/2015
Decreto no
(fls. 200-201). Sustentou a relevância da questão federal (art.
20.910/1932
105, § 2o, da
), atinente à definição do termo de início ou da suspensão do prazo
CF/88
prescricional quando há reconhecimento administrativo de dívida não concluído em
processo administrativo (fls. 201). Afirmou o prequestionamento nos termos do art. 1.025
do
(fls. 202).
CPC/2015
No mérito, apontou negativa de prestação jurisdicional pelo acórdão recorrido,
por permanecer omisso quanto à ausência de ciência do reconhecimento administrativo e
quanto à incidência do
o do Decreto n.
que dispõe: “Não corre a
art. 4
20.910/1932,
prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da
dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de
estudar e apurá-la.” (fls. 202-203).
Invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (I) REsp 1.828.306/MG,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
DJe
(fls. 204);
07/11/2019,
19/11/2019
(II)
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j.
(fls.
REsp 1.889.046/RJ,
04/05/2021
205); (III) AgInt no
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 1.643.924/SP,
Primeira Turma, DJe
quanto à suspensão do prazo enquanto não cumprida a
08/09/2020,
obrigação reconhecida (fls. 207); (IV)
Rel. Min. Luiz Fux, DJe
REsp 1.194.939/RS,
e precedentes correlatos sobre
com reconhecimento
14/10/2010,
interrupção/suspensão
administrativo e recomeço do prazo à luz do
o do Decreto n.
e da
art. 9
20.910/1932
(fls. 208-209); além de invocar a inaplicabilidade da
Súmula n. 383/STF
em hipóteses de mera revaloração jurídica das provas (STJ, AgInt no
Súmula n. 7/STJ
REsp 1.803.816, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j.
STF, AgRg
03/03/2020;
no RE 820.433, Rel. Min. Dias Toffoli, j.
(fls. 210-211).
13/03/2016)
Citou, ainda, precedente específico monocrático do STJ, REsp 2.190.171/RJ,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, que reconheceu ofensa ao
do
e
art. 1.022
CPC/2015
determinou retorno dos autos para rejulgamento dos aclaratórios, ante omissão quanto à
Documento eletrônico VDA55395540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 04d369e2-aed9-47b0-88bc-9c3142ac92f0

ciência do reconhecimento administrativo e à pendência de conclusão do processo
administrativo (fls. 211-212). Ao final, requereu:

(a) o provimento do REsp por violação ao
II, do
para anular o
art. 1.022,
CPC/2015,
acórdão dos embargos e devolver à origem para apreciação da incidência do
o do
art. 4
Decreto no
; ou
20.910/1932
(b) o provimento direto quanto ao
o do Decreto no
para afastar a
art. 4
20.910/1932,
prescrição e julgar procedente a ação (fls. 212).

A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Vice-
Presidência do TRF2, inadmitiu o recurso com fundamento na
por
Súmula n. 7/STJ,
entender que a revisão do acórdão recorrido demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório (fls. 229-230). Reproduziu a fundamentação da Turma regional quanto ao
reconhecimento administrativo em 1999 e à ausência de requerimento administrativo
individualizado apto a
a prescrição, concluindo que a pretensão
interromper/suspender
recursal esbarra no óbice do reexame de provas e, assim, inadmitiu o REsp nos termos do
V, do
(fls. 230).
art. 1.030,
CPC/2015
Contra essa decisão, a parte agravante manejou Agravo em Recurso Especial
(AREsp), sustentando a não incidência da
por se tratar de controvérsia
Súmula n. 7/STJ,
eminentemente jurídica: aplicação do
o do Decreto n.
à hipótese em
art. 4
20.910/1932
que há reconhecimento administrativo de dívida, em processo não concluído, sem
necessidade de revolvimento probatório (fls. 232-236).
Alegou que o reconhecimento administrativo é incontroverso e admitido nos
autos, atraindo a suspensão do prazo prescricional até o pagamento, à luz do
o do
art. 4
Decreto n.
(fls. 235-236). Reforçou jurisprudência do STJ sobre
20.910/1932
do prazo com reconhecimento administrativo e termo de
interrupção/suspensão
recontagem (art. 9o do Decreto no
) e parâmetros para incidência de juros
20.910/1932
moratórios (
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
REsp 1.194.939/RS,
14/10/2010;
3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe
(fls.
REsp 1.112.114/SP,
08/10/2009)
236-238).
Documento eletrônico VDA55395540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 04d369e2-aed9-47b0-88bc-9c3142ac92f0

Quanto à negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do
,
CPC/2015)
afirmou que o debate é exclusivamente de integração do julgado, não suscetível ao óbice
da
(fls. 239-240). Indicou decisões recentes da própria Vice-Presidência
Súmula n. 7/STJ
em casos idênticos que admitiram o REsp para apreciação, em sede do STJ, da suspensão
prescricional pelo
o do Decreto n.
(fls. 239).
art. 4
20.910/1932
Ao final, requereu a reconsideração da inadmissão e a remessa dos autos ao
STJ; subsidiariamente, o provimento do agravo para determinar a admissibilidade do
REsp e, no mérito, o afastamento da prescrição e a procedência do pedido (fls. 240).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:

[...]
O acórdão recorrido, complementado pelo acórdão dos embargos declaratórios,
negou vigência ao
II, do CPC, uma vez que o julgado continuou omisso quanto à
art. 1.022,
questão de não ter sido dada ciência da decisão que reconheceu o débito, bem como ao art. 4
o do Decreto
cuja apreciação é indispensável para o justo julgamento da lide.
20.910/32,
[...]
Preferiu o tribunal afirmar que não está obrigado a se manifestar sobre os pontos
mencionados nos embargos.
No caso presente, como adiante se verá, o processo administrativo ainda está em
andamento e até a presente data não foi dada ciência à Recorrente de qualquer decisão do
processo administrativo, e se assim de fato é, evidente que ao caso em análise se aplica o
referido dispositivo legal.
Portanto, resta claro que o acórdão recorrido negou vigência ao
II, do CPC.
art. 1.022,
[...]
O acórdão recorrido negou vigência, também, ao
o do Decreto
uma
art. 4
20.910/32,
vez que como afirmado e reconhecido pela própria Ré, o processo administrativo ainda não
restou concluído.
Documento eletrônico VDA55395540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 04d369e2-aed9-47b0-88bc-9c3142ac92f0

Ademais, com o reconhecimento da dívida, o prazo prescricional fica suspenso até o
pagamento, como ensina a melhor jurisprudência do STJ que será analisada mais adiante.
Com consta de documento anexado na inicial, foi solicitada a certidão por um dos
beneficiados no processo o andamento do mesmo, tendo a Recorrida respondido que o
processo ainda está na Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) desde 23/8/1999.
Vejamos abaixo imagem abaixo:
[...]
Ora, se o processo administrativo não chegou ao seu final, como reconhece a própria
Recorrida, ao contrário, continua em andamento, o prazo prescricional está suspenso nos
exatos termos do
o do Decreto
art. 4
20.910/32.
Assim patente a violação ao
o do Decreto
daí porque merece ser
art. 4
20.910/32,
provido o recurso para afastar a incidência da prescrição
[...]
Com o reconhecimento da dívida, o prazo prescricional fica suspenso até o
pagamento como vem sendo decidido pelo STJ, como se vê dos julgados a seguir
transcritos:
[...]

Verificam-se os seguintes fundamentos no acórdão proferido na Corte de
origem:
[...]
A ação foi ajuizada por servidora pública federal aposentada, do quadro de inativos
da UFF, pretendendo a condenação da ré ao pagamento de valores correspondentes a
parcelas relativas a exercícios anteriores de quintos incorporados calculados sobre Função
Comissionada, que teriam sido reconhecidos administrativamente, no Processo
Administrativo n. 23069.004812/99-67.
O Decreto no
que regula a prescrição para a Fazenda Pública, em seu
20.910/32,
artigo 1o, dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos da data do ato ou fato do qual se
originarem”.
Na hipótese, como afirmado pela própria autora em sua inicial, o reconhecimento da
incorporação das parcelas de quintos calculadas sobre a retribuição de Função
Comissionada, assim como o pagamento de valores pretéritos, relativos a exercícios
anteriores, foi reconhecida administrativamente nos autos do Processo Administrativo n.
em 1999, conforme se observa do Ofício Circular n.
-
23069.004812/99-67,
35/99
(evento 1, ProcAdm10, fls. 14 e seguintes), a partir de quando, portanto, a
MEC/SPO/GAB
já poderia postular o pagamento da quantia.
autora/apelante
No caso, não há nos autos qualquer informação acerca do requerimento
administrativo individualizado da servidora postulando referido pagamento, não se
interrompendo ou suspendendo o prazo prescricional.
Assim, considerando que o reconhecimento administrativo ocorreu em 1999, e tendo
a ação sido ajuizada somente em 05.06.2023 (Ev.
), ainda que alguma violação ao
1/JFRJ
Documento eletrônico VDA55395540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 04d369e2-aed9-47b0-88bc-9c3142ac92f0

direito da autora tivesse sido realmente cometida pela Administração, tal não foi reclamado
judicialmente pela interessada na época oportuna, no prazo prescricional de 5 (cinco) anos,
encontrando-se o alegado direito irremediavelmente fulminado pela prescrição.

[...]

No Acórdão que rejeitou os embargos de declaração os fundamentos seguintes:

[...]
Na hipótese, as questões controvertidas nos autos restaram suficientemente
apreciadas no acórdão embargado, em que se decidiu de forma clara que o reconhecimento
da incorporação das parcelas de quintos calculadas sobre a retribuição de Função
Comissionada, assim como o pagamento de valores pretéritos, relativos a exercícios
anteriores, foi reconhecida administrativamente nos autos do Processo Administrativo n.
em 1999, conforme Ofício Circular n.
-
23069.004812/99-67,
35/99
MEC/SPO/GAB
anexado pela própria autora, a partir de quando, já poderia ser postulado o pagamento da
quantia, sendo, portanto, o termo inicial do prazo prescricional. Entretanto, na hipótese, não
consta dos autos qualquer informação acerca do requerimento administrativo
individualizado da servidora postulando referido pagamento, não se interrompendo ou
suspendendo o prazo prescricional.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
Documento eletrônico VDA55395540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 04d369e2-aed9-47b0-88bc-9c3142ac92f0

nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:07
Código de Controle do Documento: 04d369e2-aed9-47b0-88bc-9c3142ac92f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.180.816 / RJ
Número Registro: 2026/0058246-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50074953220234025102
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISMENIA DE LIMA MARTINS
ADVOGADOS : FÁBIO EDUARDO DA SILVA LEOPOLDINA - RJ071374
LUIZ FERNANDO FARIA MACEDO - ES000432A
RENATO DE SOUZA MACEDO - RJ176947
GUILHERME REGIS MACEDO - RJ230879
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56313033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: f7e1c816-acf4-40b9-864b-a5bff0929c9f

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: f7e1c816-acf4-40b9-864b-a5bff0929c9f